Tribunal: TJMT
Processo: 1039889-71.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039889-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ISMAEL TOME DE OLIVEIRA - CPF: 049.474.811-70 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039889-71.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi à causa determinante para o resultado lesivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039889-71.2019.8.11.0041

Apelação nº 1039889-71.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelados:
Ismael Tomé de Oliveira

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que os apelados movem em desfavor da apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 12.03.2019, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id.
53797962)
: sustenta a necessidade de reforma da sentença, para afastar a condenação, porque defende acidentes ocorridos com máquina agrícola não estão acobertados pelo seguro obrigatório.

Afirma, ainda, que a edição da Lei nº 13.154/2015, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, dispensou o

licenciamento e emplacamento de tratores e maquinários agrícolas e, com isso, afastou a cobertura do seguro obrigatório desta modalidade de veículos.

Aduz que não há comprovação do nexo causal, porquanto o boletim de ocorrência fora comunicado.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação de cobrança, por se tratar de acidente que envolve maquinário agrícola. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

53797962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039889-71.2019.8.11.0041

Apelação nº 1039889-71.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelados:
Ismael Tomé de Oliveira

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que lhe move o apelado, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a indenização por seguro obrigatório, em razão de o acidente ter ocorrido com trator (maquinário agrícola).

Como se sabe, o seguro obrigatório – DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Oportuno salientar que a referida lei exige a ocorrência de um acidente que envolva o uso de um veículo automotor, sem, contudo, impor que ele esteja em movimento.

No que toca à modalidade do acidente, sustenta a apelante que o caso não se enquadra como acidente de trânsito indenizável pelo seguro obrigatório, porque o infortúnio foi ocasionado por um trator, veículo não coberto pelo seguro DPVAT e, assim, não há o dever de indenizar.

Razão não lhe assiste.

Da leitura ao conjunto probatório colacionado, notadamente o Boletim de Ocorrência n° 2019.263091 do acidente de trânsito ocorrido em 12.03.2019 (Id. 53794125), lavrado pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, que goza de fé pública, extrai-se a seguinte narrativa:

“EU ISMAEL TOME DE OLIVEIRA DECLARO QUE NA DATA 12 DE MARÇO DE 2019 UMA MAQUINA AGRÍCOLA PASSOU POR CIMA DO MEU PÉ ESQUERDO VINDO A TER FRATURADO DEVIDO UM OUTRO MAQUINISTA TER LIGADO ELA ENGATADA COM ISSO VEIO A COLIDIR COMIGO. FUI LEVADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO. O BOLETIM FOI PRÉ CADASTRO ONLINE E TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO COMUNICANTE”.

Vê-se, assim, que a lesão no pé esquerdo do autor decorreu de acidente envolvendo máquina agrícola, como se extrai dos documentos acostados e da narrativa da inicial, de modo que referido acidente se enquadra na lei de regência do seguro obrigatório DPVAT.

Vale ressaltar, de acordo com o art. 96 do Código de Trânsito Nacional, classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto. Observa-se, assim, que o trator agrícola é considerado veículo automotor, porque também pode ser utilizado em vias terrestres, como é comum no meio rural, ainda que não circule ou transporte pessoas em via pública.

Desse modo, por se tratar de veículo automotor, ainda que não esteja sujeito ao licenciamento e ao emplacamento, verifica-se que o dano causado em decorrência de sua utilização estará coberto pelo seguro de danos pessoais – DPVAT.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais se dá no sentido de que é devida a indenização securitária quando o acidente tenha sido causado por veículo. Assim, não afasta o dever de indenizar caso o veículo esteja em via pública ou em via rural particular, bem como se é decorrente de acidente de trabalho, ou se o veículo em questão for trator ou maquinário agrícola.

Acerca do assunto o posicionamento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento desta Corte é de que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido na decisão agravada, por ter-se operado a preclusão. 3. Mesmo as matérias consideradas de ordem pública, para serem apreciadas nesta superior instância, necessitam observar o requisito do prequestionamento. 4. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LIMPEZA DO TRATOR. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. ACIDENTE DE TRABALHO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI Nº 6.194/76. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2.
A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho para fins de indenização previdenciária não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT
. 3.
O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor
. 4. Considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um terceiro. 5.
Na hipótese, o veículo automotor (trator pavimentador) foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária
. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 salários mínimos 7. Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1245817/MG, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 06/03/2012, DJe 14/03/2012).

É de se perceber que o acidente restou incontroverso nos moldes narrados na petição inicial e corroborados pelo Boletim de Ocorrência, e, em que pese se trate de um trator, se verificado o sinistro, a indenização correspondente ao seguro obrigatório alcança a vítima.

Assim, ao que se nota, o direito ao recebimento do seguro obrigatório resta configurado, nos moldes definidos pela sentença.

Nesse sentido:

RECURSO – APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRANSITO - SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULOS ( DPVAT ) – AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. 1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Requerimento administrativo. Necessidade. Hipótese, contudo, na qual a resistência apresentada da seguradora demandada revela a necessidade da prestação jurisdicional. 2. Nulidade do julgado por ausência de documentos essenciais para propositura da ação. Inocorrência. Demanda devidamente instruída, com regular comprovação do acidente automobilístico, bem como da legitimidade dos demandantes. Matéria preliminar repelida. Recurso conhecido. RECURSO – APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRANSITO - SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULOS ( DPVAT ) – AÇÃO DE COBRANÇA – MÉRITO. Acidente ocorrido com máquina agrícola ( trator ). Hipótese coberta pelo seguro obrigatório DPVAT, que indeniza danos causados por veículos automotores de via terrestre. Falecimento do genitor dos autores. Precedentes desta Câmara Julgadora. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso da seguradora requerida não provido, majorada a verba honorária da parte vencedora atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1000681-83.2019.8.26.0390; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE IDENTIFICADA – POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO ENVOLVENDO TRATOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 1 - Preliminares de ilegitimidade passiva afastada em decisão saneadora e não impugnada. Ocorrência de preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. De todo modo, as seguradoras consorciadas respondem solidariamente pelo pagamento do capital segurado a título de DPVAT. Precedente do C. STJ. Legitimidade passiva da ré mantida. 2 - Acidente de trânsito e nexo de causalidade com a invalidez permanente reconhecidos pelo I. Perito. Prova pleiteada pela ré (expedição de ofício ao hospital onde o autor foi internado para comprovação do acidente) desnecessária ante as provas documentais (B.O e relatórios médicos). Indenização devida no percentual identificado no laudo pericial. 3 – Cabimento de indenização decorrente de acidente envolvendo trator. Lei n. 6.194/74, art. 2º. Interpretação em sentido contrário que se mostra excessivamente restritiva e não encontra respaldo legal e jurisprudencial. Precedente do C. STJ. 4 – Sucumbência recíproca. Condenação, ainda que em valor menor do que o inicialmente pleiteado, que só ocorreu em razão da pretensão resistida administrativamente da ré. Valor fixado por equidade compatível com o trabalho dos patronos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1026992-77.2015.8.26.0576; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR. LEI Nº 11.945/2009. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO DEVIDA. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), alegando que se acidentou com um trator, quando laborava, acarretando-lhe fratura no cotovelo e antebraço direito e invalidez total e permanente, julgada parcialmente procedente na origem. Conforme dispõe o art. 20 do Decreto lei n. 73/66, que regula o Sistema Nacional de Seguros Privados, especialmente em seu inciso l, redação trazida pela Lei Federal n. 6.194/74, é obrigatório o pagamento de seguro decorrente de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, às pessoas transportadas ou não." De acordo com a redação do artigo 3º, inciso II, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez permanente. Comprovado o nexo causal entre o sinistro e as lesões, através da perícia juntada nas fls. 242/244 é devido o pagamento da indenização em favor da parte autora. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça bem como do STJ é dominante no sentido de que é devida indenização securitária sempre que o acidente tenha sido causado por veículo, não importando se está em via pública ou em via rural ou em decorrência de trabalho. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez permanente, com observância das alterações trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. Destarte, mister ponderar o laudo pericial produzido nos autos e acostado às fl. 242/244, foi realizado por perícia médica judicial, onde foi atestada incapacidade permanente, parcial e incompleta, no ombro em grau médio (50%)- perda funcional do ombro que corresponde a 70% na tabela suprareferida, o que resulta no montante correspondente a R$4.725,00(...), conforme corretamente restou estabelecido na sentença de origem. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70080749039, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, julgado em 25/04/2019, DJ em 03/05/2019).

Quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Por fim, em razão do desprovimento do apelo interposto pela seguradora, majoram-se os honorários fixados em R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, 1031628-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se, ainda, os honorários recursais de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020